Tribunal: TJBA
Processo: 8006261-24.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n.
8006261-24.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: ANA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. DECISÃO QUE RECONHECEU, EX OFFICIO, A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TJBA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DA PARTE EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO JUÍZO DESTINATÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO SOB O FUNDAMENTO DE SUPOSTA OMISSÃO. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS EXCEPCIONAIS. QUESTÃO DE MÉRITO JÁ DIRIMIDA PELO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Embargos de Declaração opostos em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no contexto de execução individual de título coletivo.

2. Decisão embargada que reconheceu, de ofício, a incompetência da Seção Cível de Direito Público do TJBA e determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública do domicílio da parte exequente.

3. Alegação de omissão quanto à indicação do juízo destinatário.

4. Inexistência de omissão, porquanto a decisão embargada definiu de forma suficiente o critério de remessa dos autos.

5. Pretensão da parte embargante de rediscutir o conteúdo do decisum sob o fundamento de suposta omissão.

6. Inadmissibilidade da utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

7. Ausência dos pressupostos excepcionais para atribuição de efeito infringente.

8. Questão de mérito já apreciada e dirimida pelo colegiado, em observância ao princípio da colegialidade.

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº 8006261-24.2023.8.05.0000,
em que figuram como embargante
ANA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
e como embargado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator